Tribunal: TJSP
Processo: 1010579-68.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO RESIDENCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Controvérsia acerca da causa dos danos no imóvel segurado (queda de raio ou vendaval) – Questão que, no caso concreto, depende da produção de prova pericial para sua elucidação – Julgamento antecipado da lide, com decreto de improcedência do pedido por insuficiência de provas – Inviabilidade – O

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO RESIDENCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Controvérsia acerca da causa dos danos no imóvel segurado (queda de raio ou vendaval) – Questão que, no caso concreto, depende da produção de prova pericial para sua elucidação – Julgamento antecipado da lide, com decreto de improcedência do pedido por insuficiência de provas – Inviabilidade – O indeferimento da prova técnica, reputada indispensável para a solução da lide, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.